Tribunal: TCU
Processo: 015.137/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Pagamento de bônus de desempenho a integrantes da Diretoria Executiva da Petros)

Inteiro teor:
Acórdão 1539/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia formulada em desfavor da Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, relativo ao pagamento de bônus de desempenho no valor de R$ 9,3 milhões aos membros da Diretoria Executiva da Petros. Considerando que denúncia não satisfaz os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 235 do RITCU e no art. 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, por não apresentar indício de irregularidade resultante em dano ao erário. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação e aos interessados. 1. Processo TC- Processo 015.137/2023-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.